Tribunal: TJMT
Processo: 1001708-22.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001708-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), ADILSON BRAS PESSIM BORGES - CPF: 329.988.131-00 (AGRAVANTE), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADA – ELEIÇÃO DE FORO – PREVALÊNCIA - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – INCABÍVEL - VIA INADEQUADA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1- A exceção de pré-executividade tem cabimento excepcional na execução como peça de defesa, para fins de acusar a falta de alguma das condições de ação ou de ausência de pressuposto processual, ou seja, matérias de ordem pública que não podem ter sua apreciação condicionada e que não demandam dilação probatória.

2- A situação não está sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, porque o valor pretendido pelo agravante inseriu-se em sua cadeia produtiva, no exercício de sua atividade rural. O que vale dizer, o bem não é adquirido para uso próprio, como simples consumidor que busca alcançar um benefício material, mas destina-se a integrar a cadeia produtiva da atividade econômica desenvolvida pelo executado.

3- Não configurada a relação de consumo ou mesmo abusividade que impeça o exercício da ampla defesa pelo excipiente/executado, deve prevalecer a cláusula de eleição que elegeu o foro a cidade de Barra do Garças/MT para dirimir questões oriundas da cédula de crédito formalizada entre as partes.

4- Deve ser rejeitada a exceção que não se compatibiliza com as finalidades da objeção manejada. Impossível a suspensão da ação executiva pela via eleita, haja vista que matéria possui meios e formas adequadas para discussão, qual seja, os embargos a execução.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1001708-22.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 202 COMARCA DE BARRA DO GARÇAS-MT

AGRAVANTE: ADILSON BRAS PESSIM BORGES

AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0004683-90.2020.811.0004 - Código 333531, com trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, em que se rejeitou os pedidos vertidos na exceção de pré-executividade de id nº 46393699 - fls. 20/48. Opostos os respectivos embargos de declaração, estes foram rejeitados pelo Juízo singular.

Aponta o agravante,
ADILSON BRAS PESSIM BORGES
,
que a presente demanda não possui o critério da exigibilidade, pois os produtores possuem o direito à prorrogação do crédito rural. Nesse diapasão, mister se faz a suspensão da execução até o julgamento dos autos nº 0719038, em trâmite na 10ª vara cível de Brasília. Consigna que nos autos da execução fora apresentado como bem passível de penhora o imóvel de matrícula nº 8.342, do Cartório de Registro de Imóveis de Água-Boa – MT. Afirma que a douta julgadora até o presente momento não determinou a penhora, mesmo já tendo sido oferecida garantia no processo há mais de 2 meses, logo, a inércia do judiciário não pode ser óbice que prejudique a parte Agravante.

Requer a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, para suspender a execução até o julgamento do presente agravo; no mérito, pugna pela a reforma da decisão para determinar a suspensão da execução nos termos do art. 919§ 1º, do CPC; subsidiariamente, requer a reforma da decisão para determinar a suspensão do feito, com fulcro no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC e, ao final, pede a decretação da incompetência territorial, pois entende que presente processo fora protocolado em Juízo totalmente incompetente (ID nº 117154972 - págs. 1-12).

A medida liminar foi indeferida (ID nº 117869459 - págs. 1-3).

Intimado, o agravado apresentou contraminuta ao recurso, requerendo o desprovimento do agravo (ID nº 121038981 - págs. 1-8).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se, em apertada síntese, de Agravo de Instrumento interposto por
ADILSON BRAS PESSIM BORGES
, ora Agravante, em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, ora Agravado, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0004683-90.2020.8.11.0004, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou a continuidade do feito executivo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O recurso não comporta provimento, nada havendo a ser reparado na r. decisão agravada.

Anote-se que a exceção de pré-executividade (na melhor técnica processual denomina-se objeção e não exceção), embora não seja instrumento previsto em lei, é amplamente admitida como via que permite a arguição de matérias de ordem pública, que impedem o prosseguimento da medida executiva. Sua via estreita, por independer da garantia do juízo, apenas é admissível quando inexiste necessidade de realização de prova para demonstração dos fatos arguidos, que devem vir comprovados de pronto.

Nas palavras de Candido Rangel Dinamarco:

"é inerente ao informalismo das exceções de pré-executividade a exigência, para serem apreciadas em seus fundamentos defensivos, de que tragam em si toda a clareza suficiente para propiciar um julgamento sem a necessidade de qualquer dilação probatória porque, quando fosse admissível abrir uma série de atividades para a produção de prova, o prosseguimento da execução ficaria prejudicado, e a tutela jurisdicional, indevidamente retardada .”
(Instituições de Direito Processual Civil; volume I; 3ª edição; Ed. Malheiros; São Paulo; 2009; pág. 855.)

E a via estreita da exceção de pré- executividade não admite dilação probatória, devendo ser regularmente instruída de prova pré-constituída, sob pena de rejeição, sem que possa se cogitar em cerceamento de defesa. Isso não impede que os recorrentes, caso pretendam valer-se da produção de provas, promovam embargos à execução, nos termos da legislação em vigor.

No particular,
o Banco do Brasil ajuizou execução de título executivo contra
ADILSON BRAS PESSIM BORGES
e outros intervenientes garantes, amparada em cédula rural pignoratícia, representativa de contrato de mútuo que concedeu a quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil a reais) ao executado, e na qual figuraram como avalistas Euripedes Borges Vieira e e seu cônjuge Iris Pessim Borges, ambos pecuaristas.

O executado/excipiente, ora agravante, opôs exceção de pré-executividade, aduzindo que tem direito ao alongamento da dívida rural. Informa que ajuizou ação declaratória em Brasília no qual pleiteia a prorrogação do crédito rural; a aplicação do CDC; a incompetência territorial; pleiteando a concessão de tutela de urgência para suspender este feito executivo até o julgamento da ação declaratória nº 0719038-84.2020.8.07.0001 ou, ainda, a extinção do feito ante o direito à prorrogação.

Em resposta, o exequente/excepto impugnou a exceção, sustentando que a ação ajuizada em Brasília não estendeu efeito suspensivo aos demais procedimentos envolvendo as partes e ainda está em fase inicial; que não cabe a exceção de pré-executividade,
in casu
, ante a ausência de arguição de matérias de ordem públicas; que não cabe a aplicação do CDC; nem a alegação de incompetência territorial, ante a ausência de relação consumerista; pugnando pela sua rejeição.

Inicialmente, no que tange à alegação de abusividade da cláusula de eleição de foro, com amparo no artigo 101, Código de Defesa do Consumidor, importante anotar o quanto disposto no artigo 2º do código consumerista:
“consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”
. Na situação em análise, cuida-se de execução extrajudicial embasada em

CÉDULA RURAL PIGNORATICIA E HIPOTECÁRIA – nº 22/98743-6, pela qual fora disponibilizada na conta do executado a quantia expressa no contrato.

Como bem anotado pela Magistrada singular:

“No tocante à aplicação do CDC e, por consequência, sua normativa em relação à incompetência do Juízo, ressalto que a teoria da distribuição do ônus da prova flexibiliza ao juiz a distribuição do ônus probatório conforme seu livre convencimento.

Desta forma, aquela visão estática que, a priori, obriga ao exequente provar os fatos constitutivos de seu direito invocado e, ao executado, os fatos obstativos da pretensão contra ele articulada, sem levar em consideração as condições probatórias de cada parte, não condiz com os preceitos da atual sistemática do Processo Civil Brasileiro que busca dar maior subsídio à parte hipossuficiente da relação processual, isto é, sobre quem não tem condições de fazer a melhor prova capaz de lhe assegurar o direito por ela invocado.

Contudo, não vislumbro a hipossuficiência do excipiente/executado em fazer provas dos fatos constitutivos de seu direito.

Ademais, o excipiente/executado, produtor rural, não pode ser considerado destinatário final, pois não é o consumidor final do crédito liberado, utilizado para fomentar sua atividade, afastando, assim, a caracterização da relação estabelecida entre as partes como de consumo final.

Logo se vê que a situação não está sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, porque o valor pretendido pelo agravante inseriu-se em sua cadeia produtiva, no exercício de sua atividade rural. O que vale dizer, o bem não é adquirido para uso próprio, como simples consumidor que busca alcançar um benefício material, mas destina-se a integrar a cadeia produtiva da atividade econômica desenvolvida pelo executado.

Nessas situações, como é cediço, o tomador do mútuo, cujo montante emprestado é aplicado em sua atividade final não pode ser considerado destinatário final.

Dessa forma, ele não pode invocar a seu favor as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, como, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CRÉDITO DESTINADO AO CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA. CONCEITO DE DESTINATÁRIO FINAL AFASTADO. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO”
(AgRg no Ag 900.563/PR, Rel. MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 03/05/2010)

Assim, não configurada a relação de consumo ou mesmo abusividade que impeça o exercício da ampla defesa pelo excipiente/executado, deve prevalecer a cláusula de eleição que elegeu o foro a cidade de Barra do Garças/MT para dirimir questões oriundas da cédula de crédito formalizada entre as partes.

Quanto ao pleito de suspensão da execução, igualmente, as alegações do agravante não merece prosperar.

Isto porque, não é um efeito automático a suspensão da execução pela mera oposição de exceção de pré-executividade.

Segundo a doutrina de Araken de Assis, o oferecimento da exceção de pré-executividade não tem o condão de suspender o andamento processual, uma vez que os casos de suspensão do processo estão legalmente previstos:

"O oferecimento da exceção não trava a marcha do processo executivo. E isso, porque os casos de suspensão do processo, em geral (art. 265), e da execução, em particular (art. 791), encontram-se taxativamente previstos. (...) É expresso, ademais, o art. 791, I, CPC, outorgando efeito suspensivo tão-só aos embargos, mas ope judicis (art. 739-A, § 1º), e não a qualquer oposição. (...) Em tal sentido, manifesta-se Alberto Camiña Moreira: 'A exceção de pré-executividade, que não goza de contemplação legislativa, não suspende o procedimento, por falta de amparo legal'"
. (in Manual da Execução/ Araken de Assis. - 11. ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006/2007. p. 1076)

As hipóteses de suspensão da execução estão estabelecidas no art. 921 do CPC. Confira-se:

"Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 .

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir o processo."

Vê-se que o regramento não prevê o recebimento de exceção de pré-executividade no efeito suspensivo. Além disso, a regra disposta no art. 313, V, do CPC, invocada pelo agravante, não se aplica à execução, sobretudo porque nesta não há sentença de mérito a ser proferida.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022